Tribunal: TJSP
Processo: 1004153-77.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL COM A OBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRAS RETROATIVAS A PARTIR DO REQUERIMENTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL COM A OBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRAS RETROATIVAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que a parte autora preenche os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial. 2. Aplicação dos artigos 57 da Lei Federal no 8.213/91 e da Súmula Vinculante no 33 da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 3. Ingresso no serviço público, anteriormente, à edição da EC no 41/03, razão pela qual faz jus, também, à integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos. 4. Exercício das atividades funcionais, insalubres ou perigosas, em razão do cargo público ocupado. 5. Direito à concessão da aposentadoria especial, reconhecido. 6. Direito ao recebimento dos respectivos proventos, somente, a partir da concessão do benefício, sem os efeitos decorrentes da retroatividade. 7. Desconsideração do requerimento administrativo, como o termo inicial para o adimplemento dos proventos. 8. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, mediante a utilização do IPCA-E. 9. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 10. Observar-se-á, também, na fase de execução, a eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, bem como, a respectiva modulação dos efeitos, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF, após a suspensão da aplicação do Tema no 810. 11. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, parcialmente, reformada. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 14. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida, os encargos da condenação, moratórios e, principalmente, os ônus decorrentes da sucumbência originais. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido, com observação.